Tribunal: TJSP
Processo: 0002822-05.2003.8.26.0374
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento pelo STJ do Tema 905 – Repetição de indébito – Contribuição previdenciária – Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 – Art. 161, § 1o do CTN – Juros de mora a partir do transito em julgado – Súmula 188 STJ – Correção monetária, pela Tabela Prática do TJSP, devida desde o desconto até o trânsito em julgado – Após o

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento pelo STJ do Tema 905 – Repetição de indébito – Contribuição previdenciária – Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 – Art. 161, § 1o do CTN – Juros de mora a partir do transito em julgado – Súmula 188 STJ – Correção monetária, pela Tabela Prática do TJSP, devida desde o desconto até o trânsito em julgado – Após o trânsito em julgado, incidência da Taxa Selic, que abrange juros e correção monetária – Acórdão adequado, conforme a fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0002822-05.2003.8.26.0374, da Comarca de Morro Agudo, em que são apelantes
IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO
EX-OFFICIO, é apelado CELINA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acór-
dão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002822-05.2003.8.26.0374 -Voto no 30.910-JV
2
RECURSO ESPECIAL No 0002822-05.2003.8.26.0374.
Recorrente:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IPESP.
Recorrida:
CELINA SILVEIRA.
VOTO No 30.910.1
RECURSO ESPECIAL Juízo de retratação CPC, art.
1.040, II Julgamento pelo STJ do Tema 905 Repetição
de indébito Contribuição previdenciária Inaplicabilida-
de da Lei 11.960/09 Art. 161, § 1o do CTN – Juros de
mora a partir do transito em julgado Súmula 188 STJ
Correção monetária, pela Tabela Prática do TJSP, devida
desde o desconto até o trânsito em julgado Após o trânsito
em julgado, incidência da Taxa Selic, que abrange juros e
correção monetária Acórdão adequado, conforme a fun-
damentação.
Por v. Acórdão de 05/05/2013, 1 esta C. 12a Câmara de Di-
reito Público negou provimento ao recurso oficial e voluntário do IPESP e
manteve a sentença que determinou a restituição da contribuição previden-
ciária descontada entre a vigência das EC 20/98 e 40/03; correção monetária,
a partir dos descontos indevidos, pela tabela do TJSP e juros de mora partir
da citação.
Interpõe o IPESP recurso especial para incidência dos ín-
dices de juros e correção monetária da Lei 11.960/09. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
1 Acórdão, fls. 165/170.
2 Fls. 173/190.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002822-05.2003.8.26.0374 -Voto no 30.910-JV
3
do C. Superior Tribunal de Justiça. 3
Fundamentação
Tratando-se de repetição de indébito tributário, a taxa de
juros e os índices de correção monetária devem observar regramento espe-
cífico, art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sem incidência da Lei
11.960, de 2009, de resto declarada inconstitucional (art. 5o) pelo STF.
No julgamento do REsp. no 1.495.146-MG, por meio de
repercussão geral (Tema 905), além de estabelecer a aplicação da Lei
11.960/09 às ações judiciais de natureza não tributária, o STJ definiu que:
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a
taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não ha-
vendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preser-
vação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação im-
posta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha de-
terminado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há
de ser aferida no caso concreto.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Também em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE -
Tema 810) o STF fixou o mesmo entendimento:
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pú-
3 Fls. 196/198.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002822-05.2003.8.26.0374 -Voto no 30.910-JV
4
blica, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condena-
ções oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios se-
gundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, perma-
necendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido reiteradamente
a aplicação da taxa SELIC nos casos de repetição de indébitos de tributos:
3. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do STJ considera incidente a taxa
SELIC na repetição de indébito de tributos estaduais a partir da data de vigência
da lei estadual que prevê a incidência de tal encargo sobre o pagamento atrasado
de seus tributos. Precedentes de ambas as Turmas da 1a Seção.
4. No Estado de São Paulo, o art. 1o da Lei Estadual 10.175/98 prevê a aplicação
da taxa SELIC sobre impostos estaduais pagos com atraso, o que impõe a adoção
da mesma taxa na repetição de indébito.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08 (REsp no 1.111.189/SP j. de 13.05.09 Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI).
A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora,
na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo
13, da Lei 9.065/95 (Precedentes do STJ: REsp 947.920/SC, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 06.08.2009, DJe 21.08.2009; AgRg no Ag
1.108.940/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
04.08.2009, DJe 27.08.2009; REsp 743.122/MG, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 26.02.2008, DJe 30.04.2008; e EREsp 265.005/PR,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24.08.2005, DJ 12.09.2005).
Destarte, vencido o crédito tributário em junho de 1998, como restou assente no
Juízo a quo, revela-se aplicável a Taxa Selic, a título de correção monetária e juros
moratórios. (REsp no 1.073.846/SP, pela 1a Seção, sob a relatoria do Ministro
Luiz Fux, em sessão de 25.11.2009)
Assim, a correção monetária, pela Tabela Prática do TJSP, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002822-05.2003.8.26.0374 -Voto no 30.910-JV
5
devida desde o pagamento indevido até o transito em julgado e, após, inci-
dência da Taxa Selic, que abrange juros e correção monetária. Esta é a orien-
tação deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação - Ação de repetição de indé-
bito Devolução de contribuições previdenciárias reputadas indevidamente des-
contadas - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos
(correção monetária e juros) Adequação em face do julgamento, pelo do E. STJ
REsp no 1.495.146/MG (tema 905), e, ainda, ao do E. STF do RE no 870.947/SE
(tema 810) Natureza tributária do crédito executado que impõe regime diverso
aos acessórios (atualização monetária e juros de mora) Não incidência das ADIs
4.357 e 4.425, e, consequentemente, não incidência do prescrito no art. 1o-F da Lei
9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, e também do RE 870.947/SE (tema
810 do STF) Aplicação do CTN (art. 161 e 167) para a incidência dos juros de
mora, pela taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, sal-
vo legislação específica e respeitado o critério isonômico (tema 905 do STJ)
Correção monetária segundo os critérios utilizados para a atualização dos créditos
tributários - Necessidade, ainda, de, por isonomia, anotar que a soma da correção
monetária e juros não poderá, mês a mês, ultrapassar a taxa SELIC - DECISÃO
RETRATADA PARCIALMENTE, reformando-se parcialmente o julgado, para
constar que os juros de mora e a correção monetária, somados, serão calculados,
em cada mês, em conformidade com a taxa SELIC. (Embargos de Declaração
Cível 0165987-50.2007.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central 6aVFP; Data
do Julgamento: 11/09/2020).
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II). A-
PELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVI-
DENCIÁRIA. Descontos no período da vigência da EC 20/98. Restituição dos
valores indevidamente descontados, com correção monetária pela Tabela Prática
do TJSP até o trânsito em julgado e, após, incidência da taxa Selic. Inaplicável a
Lei no 11.960/09, por se tratar de repetição de indébito tributário. Adequação do
julgado, para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ
no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida. (Apelação Cí-
vel 1026577-14.2015.8.26.0053; Relator: Osvaldo de Oliveira; Órgão Julga-
dor: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 6a VFP; Data do Julga-
mento: 14/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002822-05.2003.8.26.0374 -Voto no 30.910-JV
6
No caso dos autos, o acórdão confirmou a sentença que
não aplicou a Lei 11.960/09, determinou que a correção monetária seja feita
pela tabela do TJSP, a partir dos descontos indevidos, e não especificou os
índices de juros de mora, a serem computados a partir da citação.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam
aplicados, quanto à correção monetária, a Tabela Prática do TJSP desde o
desconto indevido até o trânsito em julgado; após, incide a Taxa Selic, que a-
brange os juros e correção monetária.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO ADEQUADO, conforme a fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR